Tribunal: STF
Processo: Rcl 86411
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO REPERCUSSÃO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS. PERCENTUAL DE 10% PARA OS SERVIDORES EFETIVOS. RE Nº 1.041.210/SP (TEMA RG Nº 1.010). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERATOLOGIA. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Procurador-Geral de Justiça, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Representação de inconstitucionalidade nº 2322572-37.2023.8.26.0000, por meio do qual teria sido inobservada a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.041.210-RG/SP, Tema nº 1.010 do ementário da Repercussão Geral. 

2. O reclamante narra que o Procurador-Geral de Justiça ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Complementar n. 355, de 02 de março de 2022, do Município de Francisco Morato, que “dispõe sobre a estrutura dos cargos de provimento em comissão do serviço de assistência médica de Francisco Morato e dá outras providências”, “por contrariar a Constituição do Estado de São Paulo, à qual está subordinada a produção normativa municipal ante a previsão dos arts. 1º, 18, 29 e 31 da Constituição Federal.”  (e-doc. 1, p. 7)

3. Informa que a representação foi julgada parcialmente procedente, mas restou mantido o percentual de 10% dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores públicos efetivos. Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento por conformidade com o Tema RG nº 1.010, decisão mantida em agravo interno.

4. Afirma que, “desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, visto que, ao não acolher agravo interno ofertado pelo Procurador-Geral de Justiça e concluir que o objeto do recurso extraordinário se amoldava ao Tema 1.010 de repercussão geral, afrontou a competência desta Corte Suprema para analisar o referido apelo extraordinário.” (e-doc. 1, p. 8)

5. Sustenta que “a decisão não está em consonância com o Tema 1.010 de repercussão geral no que toca ao percentual fixado em 10% dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores ocupantes de cargo efetivo.” (e-doc. 1, p. 8)

6. Ressalta que “o Tema 1.010, ao tratar dos parâmetros para instituição dos cargos comissionados, não contempla qualquer percentual fixo de cargos comissionados como razoável para serem providos por servidores efetivos. Apenas ressalta, dentre outros, que deve guardar proporcionalidade com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos.” (e-doc. 1, p. 9) 

7. Requer a concessão da medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a procedência do pedido para “cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 18)

É o relatório. 

Decido. 

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

10. No caso em tela, cumpre tratar das suposta contrariedade à decisão proferida no RE nº 1.041.210-RG/SP, Tema nº 1.010, cuja ementa possui o seguinte teor (destaque do original e acrescentados): 

“Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 
1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 
2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 
3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário 
4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” 
11. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça ajuizou representação de inconstitucionalidade contra lei que teria previsto cargos comissionados a serem ocupados no percentual de no mínimo 10% dos servidores efetivos, o que violaria a excepcionalidade dos cargos em comissão, conforme previsão do art. 37, inc. V, da Constituição da República. O Tribunal de Justiça julgou a ação de inconstitucionalidade estadual parcialmente procedente, manifestando-se acerca da reserva de cargos comissionados no seguintes termos (e-doc. 4, p. 97/106, grifos acrescentados):

“Cuida-se de ação direta ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça, buscando a declaração de inconstitucionalidade a) das expressões “Procurador-Geral da Autarquia”, “Diretor” “Apoiador em Saúde”, “Assessor I” e “Assessor II”, previstas nos anexos III e IV, da Lei Complementar n° 355, de 02 de março de 2022, do Município de Francisco Morato; b) e por omissão parcial, em relação ao §6° do art. 3° da Lei n° 355, de 02 de março de 2022, do Município de Francisco Morato, com manutenção do percentual e fixação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para suprir a mora parcial e em caso de inércia, fixação da metade do total de cargos de provimento em comissão, condizente com os ditames constitucionais.
(...)Argumenta que a controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37, II e V, da Constituição Federal) para a criação de cargos em comissão foi submetida ao regime de repercussão geral (Tema 1010 Leading Case 1041210). Defende, por outro lado, a impossibilidade de percentual ínfimo, por entender que deve ser fixado percentual mínimo de 50%, ao passo que o percentual adotado na lei local não satisfaz plenamente a Constituição. Menciona que assinalar a metade do total de cargos de provimento em comissão como o mínimo proficiente para satisfação do parâmetro constitucional é medida racional e objetiva e, portanto, de elevado grau de razoabilidade e proporcionalidade, pois, é forte na presunção de que, à míngua de indicação precisa de percentual na Constituição, 50% (cinquenta por cento) é o mínimo, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade por omissão parcial da norma local, que assegura que no mínimo 10% dos cargos em comissão serão nomeados por servidores efetivos. Pleiteia a procedência dos pedidos para declarar a inconstitucionalidade c) das expressões "Diretor”, “Procurador-Geral da Autarquia”, “Apoiador em Saúde”, “Assessor I” e “Assessor II”, previstas nos anexos III e IV, da Lei Complementar n° 355, de 02 de março de 2022, do Município de Francisco Morato; d) e por omissão parcial, em relação ao §6° do art. 3° da Lei n° 355, de 02 de março de 2022, do Município de Francisco Morato, com manutenção do percentual e fixação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para suprir a mora parcial e em caso de inércia, fixação da metade do total de cargos de provimento em comissão, condizente com os ditames constitucionais.
(...)
Por outro lado, a presente ação direta também se volta a verificar se a estipulação do percentual de 10% pelo ato normativo impugnado atende aos ditames do artigo 37, inciso V da Constituição Federal, bem como dos artigos 111, 115, inciso V da Constituição do Estado de São Paulo e, ainda, o quanto decidido em repercussão geral supra assinalada.
Conforme se denota da argumentação utilizada pelo Parquet, estabelece-se presunção de que destinar 50% dos cargos comissionados a servidores de carreira cumpriria com a razoabilidade constitucionalmente prevista.
Não se discute que o legislador municipal deve cumprir com o estabelecimento de um percentual mínimo destinados a cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos, sob pena de incorrer em omissão inconstitucional. 
Contudo, este Órgão Especial tem jurisprudência remansosa de que o cumprimento da exigência constitucional, notadamente o artigo 115, inciso V da Constituição do Estado de São Paulo, deve ser avaliado segundo as peculiaridades de cada ente público, não podendo se presumir, em abstrato, que o estabelecimento de percentual inferior a 50% dos cargos destinados a servidores efetivos por si só, se distanciaria da razoabilidade.
Na ausência de um critério constitucional objetivo, a verificação do atendimento à razoabilidade e proporcionalidade imposta para solucionar a questão deve ser abalizada segundo a apuração da quantidade de cargos em comissão destinada aos servidores de carreira em comparação com a quantidade desses mesmos cargos destinados aos comissionados puros, além do porte do Município, sua estrutura administrativa e as exigências dos serviços por ele prestados.
Neste contexto, a jurisprudência estabelece um raciocínio de que a questão deve ser examinada segundo o caso concreto, devendo-se levar em consideração as diferentes estruturas e necessidades de cada município. 
(...)
Na hipótese em comento, não se tem notícia da quantidade de funcionários na estrutura organizacional do Município de Francisco Morato, não constando nos autos parâmetros para se aferir eventual ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
A propósito, em hipótese como a presente, tem-se decidido que, na ausência de dados atualizados concretos quanto ao número total de funcionários e o número de cargos em comissão da autarquia, não é possível se concluir que o percentual estabelecido (no caso de 10%) ofenda a proporcionalidade e razoabilidade, o que conduz à improcedência do pedido.
(...)
Em face do exposto, pelo voto, Julga-se procedente em parte a presente ação declaratória para o fim de declarar a inconstitucionalidade das expressões “Procurador-Geral da Autarquia”, “Diretor” “Apoiador em Saúde”, “Assessor I” e “Assessor II”, previstas nos anexos III e IV, da Lei Complementar n° 355, de 02 de março de 2022, do Município de Francisco Morato.”
12. Contra esse acórdão, o Ministério Público interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República , por contrariedade ao art. 37, “caput”, e inc. V, da CR, argumentando que o percentual de 10% de cargos comissionados a serem preenchidos por servidores efetivos esvazia a intenção de profissionalização da Administração Pública, sendo, portanto, irrazoável (e-doc. 4, p. 111) 

13. A Presidência do TJ/SP negou seguimento ao recurso extraordinário por estar em conformidade com o Tema RG nº 1.010. O ato reclamado consubstanciou-se no seguinte (e-doc. 5, p. 117/121); destaque do original):

“(...)
II.II. Já no que diz respeito aos cargos comissionados, nos autos do RE nº 1.041.210, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema de nº 1.010, com a seguinte tese: [a] a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. Assim, quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, houve adequado enfrentamento da questão central e, como abordado no v. acórdão recorrido: "Por outro lado, a presente ação direta também se volta a verificar se a estipulação do percentual de 10% pelo ato normativo impugnado atende aos ditames do artigo 37, inciso V da Constituição Federal, bem como dos artigos 111, 115, inciso V da Constituição do Estado de São Paulo e, ainda, o quanto decidido em repercussão geral supra assinalada. Conforme se denota da argumentação utilizada pelo Parquet, estabelece-se presunção de que destinar 50% dos cargos comissionados a servidores de carreira cumpriria com a razoabilidade constitucionalmente prevista. Não se discute que o legislador municipal deve cumprir com o estabelecimento de um percentual mínimo destinados a cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos, sob pena de incorrer em omissão inconstitucional. Contudo, este Órgão Especial tem jurisprudência remansosa de que o cumprimento da exigência constitucional, notadamente o artigo 115, inciso V da Constituição do Estado de São Paulo, deve ser avaliado segundo as peculiaridades de cada ente público, não podendo se presumir, em abstrato, que o estabelecimento de percentual inferior a 50% dos cargos destinados a servidores efetivos por si só, se distanciaria da razoabilidade. Na ausência de um critério constitucional objetivo, a verificação do atendimento à razoabilidade e proporcionalidade imposta para solucionar a questão deve ser abalizada segundo a apuração da quantidade de cargos em comissão destinada aos servidores de carreira em comparação com a quantidade desses mesmos cargos destinados aos comissionados puros, além do porte do Município, sua estrutura administrativa e as exigências dos serviços por ele prestados. Neste contexto, a jurisprudência estabelece um raciocínio de que a questão deve ser examinada segundo o caso concreto, devendo-se levar em consideração as diferentes estruturas e necessidades de cada município. Segundo a inteligência utilizada no voto de autoria do D.D. Evaristo dos Santos, nos autos da ADI n. 2070913-75.2020.8.26.0000, in verbis: “a fixação de um determinado percentual que possa ser considerado razoável somente é possível na comparação entre números de efetivos e número de comissionados. (...) Somente para constar, nesse caso examinado pelo STF, o quadro de pessoal indicava a existência de 67 cargos na Câmara Municipal de Blumenau, sendo 25 efetivos (37,31%) e 42 de livre nomeação (62,69%), motivo pelo qual foi reconhecida a alegada inconstitucionalidade (em razão da desproporcionalidade). São feitas essas considerações apenas para demonstrar que em relação à exigência do artigo 115, inciso V, da Constituição Estadual - o percentual mínimo (de 5%, 10% ou 20%, etc) pode ser muito, ou pode ser pouco, dependendo mais da configuração do quadro geral de pessoal e de situações normativas específicas (do que propriamente do percentual fixado). (...) Na hipótese em comento, não se tem notícia da quantidade de funcionários na estrutura organizacional do Município de Francisco Morato, não constando nos autos parâmetros para se aferir eventual ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. A propósito, em hipótese como a presente, tem-se decidido que, na ausência de dados atualizados concretos quanto ao número total de funcionários e o número de cargos em comissão da autarquia, não é possível se concluir que o percentual estabelecido (no caso de 10%) ofenda a proporcionalidade e razoabilidade, o que conduz à improcedência do pedido." (Fls. 226/230).
(...)
Assim, como o caso concreto está em harmonia com referidos Temas e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo-paradigma, deve-se negar seguimento aos recursos extraordinários. 
III. Diante do exposto: a) com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento aos recursos extraordinários; e 
b) inadmito o recurso especial.”
14. Constata-se que foi mantida, no julgamento de agravo interno, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a decisão recorrida estava de acordo com os parâmetros fixados no julgamento do citado tema, quanto à sistemática da repercussão geral. Assim, colaciono excertos do acórdão impugnado (e-doc. 6, p. 56):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HARMONIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO 
I. Caso em exame (1) Agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em que o agravante não demonstrou a existência de distinção entre o caso em análise e o paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.010. 
II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravante conseguiu demonstrar a diferença fundamental entre o caso julgado e o paradigma; e (ii) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta. 
III. Razões de decidir 
(1) O agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a revisão da decisão anterior. 
(2) O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões apresentadas, alinhando-se à tese do STF. IV. Dispositivo e tese (1) Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é cabível na ausência de demonstração do distinguishing. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada pelo STF no Tema 1.010." Legislação Citada: CPC, art. 1.030, § 2º; art. 1.030, I, "a", segunda parte. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.041.210, Tema nº 1.010.”
15.  Com relação à alegada aplicação equivocada do que decidido no âmbito da sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que se vislumbra no caso. A evidenciar esse entendimento, colacionam-se os seguintes precedentes (grifos acrescentados):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS E EM CARGOS EM COMISSÃO: CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DA RAZOABILIDADE. EXTRAORDINÁRIO (…) Reservar, do total dos cargos em comissão, apenas 10% (dez por cento) para os servidores ocupantes de cargos efetivos, não é dar a estes preferência, menos ainda atender o disposto constitucionalmente. Não se atende essa disposição os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para definir o quantitativo, pressuposto de legitimação e validade constitucional dos atos emanados estatais. 
11. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem, o qual, observadas as normas constitucionais, na esteira da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, deverá decidir como de direito a parte da decisão judicial relativa à fixação do percentual mínimo de dez por cento dos cargos de provimento em comissão a serem preenchidos por servidores ocupantes de cargos efetivos” 
(RE n. 1.369.849, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/04/2024, p. 29/04/2024).” 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3° DA LEI 10.678/2016, DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 5° DA LEI ESTADUAL 10.432/2015. EXCLUSÃO DA RESERVA PARA SERVIDORES EFETIVOS DE 50% DOS CARGOS DE ASSESSOR III E IV DE PROCURADOR DE JUSTIÇA; E ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. QUEDA PARA CERCA DE 15% DO TOTAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. ART. 37, CAPUT, II E V, DA CF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A exigência de concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos, em todos os níveis político-administrativos da Federação, configura imperativo constitucional, que somente pode ser excepcionado em situações especialíssimas, apontadas no próprio Texto Magno, a exemplo do que ocorre com as contratações temporárias a que se refere o art. 37, IX, assim como com os cargos comissionados, nos termos do art. 37, V, ambos da Constituição Federal. Precedentes. II - A Lei 10.432/2015, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público da Paraíba, levando a efeito o comando constante da segunda parte do inciso V, do art. 37 da CF, reservava, em sua redação original, 50% do total de cargos em comissão aos servidores de carreira, percentual a ser atingido paulatinamente, até o ano de 2024. III – No entanto, o art. 3° da Lei 10.678/2016 excluiu da reserva de 50% os cargos de Assessor III e IV de Procurador de Justiça e Assessor V de Promotor de Justiça, os quais, no universo de 397, totalizam 277 cargos. IV - Pela redação original da Lei 10.432/2015, 198 cargos comissionados teriam que ser preenchidos, até o ano de 2024, por servidores de carreira. Com a alteração promovida pela lei questionada, o número foi reduzido drasticamente para apenas 60, de modo que a reserva de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira caiu de 50% para pouco mais de 15%. V – Apesar de o inciso V do art. 37 da CF não estabelecer o patamar mínimo, o percentual de 15% do total de cargos em comissão reservado aos servidores de carreira não atende ao comando do art. 37, V, da Constituição Federal. VI - O dispositivo atacado, a pretexto de levar a efeito um rearranjo nos cargos comissionados reservados aos servidores públicos efetivos, na verdade operou sério desequilíbrio entre estes últimos e aqueles que não têm vínculo com a Administração Pública, em inequívoca burla à exigência constitucional de concurso público, que objetiva, em essência, dar concreção aos princípios abrigados no caput do art. 37 da Lei Maior, em especial aos da moralidade e da impessoalidade. VII - O art. 3° da Lei estadual 10.678/2016 não pode fazer tábula rasa do art. 37, V, da Carta Magna, de maneira a reduzir o seu alcance, já que, nos termos da tese fixada no Tema 1.010 da Repercussão Geral, “o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar”, respeitando, assim, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para definir o quantitativo, a fim de extrair do dispositivo constitucional a máxima efetividade na realização de sua finalidade. VIII - Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da inconstitucionalidade, a fim de que esta decisão tenha eficácia após doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento. IX - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 3° da Lei 10.678/2016, do Estado da Paraíba” 
(ADI n. 5.559/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 27/09/2021, p. 1º.10.2021).
17. No julgamento do Tema RG nº 1.010/SP restou firmada a tese de que os cargos em comissão são uma exceção à regra constitucional do concurso público, devendo guardar proporcionalidade com o quadro de servidores efetivos. No julgamento do RE 1.041.210-RG/SP não foi analisada a questão de qual o percentual mínimo de cargos em comissão a ser ocupados por servidores efetivos seria razoável para atender o critério firmado pela tese. Contudo, esta Suprema Corte tem julgados, inclusive em ação direta de inconstitucionalidade, que consideram os percentuais de 5%, 10% e 15%, como sendo desproporcionais, violando o art. 37, inc. V. da CR.

18. Dessa forma, o Tribunal de origem deu interpretação extensiva ao precedente firmado no Tema RG nº 1.010, aplicando-o na resolução de questão que não foi trata no referido julgamento, obstando recurso extraordinário em que se suscita violação à Constituição Federal, a qual deveria ser analisada pelo STF. 

19. Acerca da possibilidade de seguimento de recurso extraordinário que aborda tal questão, confira-se ainda as decisões monocráticas proferidas em reclamações que analisaram situação semelhante a que ora se analisa: 61.278/SP, relatoria da Min. Cármen Lúcia e Rcl nº 40.752, a qual se transcreve em razão da clareza:

“Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 02182951-35.2017.8.26.0000.
 Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado usurpou a competência desta Corte ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, porquanto, equivocadamente, aplicou ao caso a orientação firmada no RE-RG 1.041.210 (tema 1010), paradigma da repercussão geral. Relata que ingressou, na origem, com ação direta de inconstitucionalidade em face de dispositivos normativos do Município de Valinhos/SP, a qual foi julgada parcialmente procedente. 
O reclamante então interpôs recurso extraordinário contra o capítulo decisório que dispôs acerca da constitucionalidade do percentual de 10% de cargos de provimento em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira na estrutura do Poder Executivo Municipal, fixado pelo art. 10 da Lei 5.629/2018, do Município de Valinhos/SP. 
A Presidência do Tribunal paulista negou seguimento ao apelo por entender que a decisão atacada encontrava-se em consonância ao decidido por esta Corte no RE-RG 1.041.210 (tema 1010), paradigma da repercussão geral. O agravo que se seguiu também restou improvido. 
(...) Contudo, como bem ressaltou a PGR, na análise do tema 1010 da RG, não foi explorada a questão referente ao percentual mínimo de cargos em comissão (reservados a servidores efetivos) necessário à concretização do princípio da proporcionalidade. Portanto, o paradigma não pode servir para trancar recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade de lei municipal que fixa referido percentual em 10% (dez por cento). Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar que o Órgão reclamado realize novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, tendo em vista que a matéria não foi enfrentada no Tema 1010”
 (Rcl n. 40.752/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, j. 17/12/2020, p. 18.12.2020).

20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido desta reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Representação de inconstitucionalidade nº 2322572-37.2023.8.26.0000, determinando que seja proferido novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo MP/SP, observando a delimitação do Tema RG nº 1.010.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator